Tribunal: TJMT
Processo: 0001404-72.2015.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001404-72.2015.8.11.0101

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA MORINELLI COAN - CPF: 502.712.021-49 (APELANTE), CELIR COAN - CPF: 738.436.959-20 (APELANTE), CIRIN COAN - CPF: 558.085.069-72 (APELANTE), LINEU COAN - CPF: 722.764.601-72 (APELANTE), AGROCONTATO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A - CNPJ: 07.425.270/0001-93 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), AGROCONTATO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A - CNPJ: 07.425.270/0001-93 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA MORINELLI COAN - CPF: 502.712.021-49 (APELADO), CELIR COAN - CPF: 738.436.959-20 (APELADO), CIRIN COAN - CPF: 558.085.069-72 (APELADO), LINEU COAN - CPF: 722.764.601-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AVAL – “NOMEN IURIS” UTILIZADO" -IRRELEVÂNCIA – NOME JURÍDICO NO TERMO DE CONTRATO QUE EM NADA ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DA GARANTIA PRESTADA, O QUE IMPÕE RECONHECER QUE A GARANTIA PRESTADA PELOS EMBARGANTES, ORA APELANTES, FOI DA ESPÉCIE FIANÇA – FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSÁRIA A ANUÊNCIA DO OUTRO CÔNJUGE SE O REGIME DE BENS FOR O DA SEPARAÇÃO ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1647, III, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DO CÔNJUGE QUE CONCEDEU A GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SEM A OUTORGA UXÓRIA ARGUIR SUA INVALIDADE - APENAS O OUTRO CÔNJUGE PODE SUSCITAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.650 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - SIMULAÇÃO - PARTE DEVEDORA QUE ADUZIU QUE O SEU TEOR NÃO É AQUELE QUE A LEVOU A ASSINÁ-LO – ANULABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o termo de confissão de dívida não seja título de crédito, razão pela qual não comporta aval, no caso, infere-se que o nome jurídico no termo de contrato em nada altera a natureza jurídica da garantia prestada, o que impõe reconhecer que a garantia prestada pelos embargantes, ora apelantes, foi da espécie fiança, e não de aval.

2. E, em que pese restar sumulado (Súmula no. 332) que a fiança prestada sem a outorga do cônjuge é nula de pleno direito, invalidando a fiança por inteiro, o artigo 1647, III, do Código Civil traz uma exceção ao caso, na qual será desnecessária a anuência do outro cônjuge se o regime de bens for o da separação absoluta.

3. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende ainda que o cônjuge que concedeu a garantia fidejussória sem a outorga uxória não pode arguir sua invalidade, permitindo apenas ao outro cônjuge que a suscite, nos termos do artigo 1.650 do Código Civil.

4. Assim, no caso, não há como reconhecer a nulidade da fiança prestada, a uma porque não há nos autos comprovação do regime de bens dos fiadores; e a duas, porque os cônjuges não intervieram no feito, pleiteando por tal nulidade.

5. Nesse contexto, a sentença é irrepreensível por reconhecer a legitimidade dos embargantes no processo executivo.

6. Por sua vez, a dilação probatória requerida (exibição de documentos, mediante a entrega de todas as notas fiscais emitidas em favor dos apelantes, e após, perícia contábil em tais documentos) não tem o condão de infirmar a validade da indigitada Confissão de Dívida, que só seria afastada caso comprovada a alegada simulação, o que também não ocorreu.

7. Ora, se a Sentenciante entendeu pela novação da dívida e os embargantes quanto a esse fundamento não se insurgiram, é forçoso reconhecer a impossibilidade da revisão dos títulos de crédito anteriores, já que as obrigações por eles representadas foram extintas, mediante a novação pactuada, dando origem à nova obrigação, desta feita representada pelo Termo de Confissão de Dívida executado.

8. Ademais, como cediço, as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato, mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil.

9. No caso, embora os embargantes/apelantes aleguem superficialmente que assinaram o instrumento particular de confissão de dívida por meio de erro/simulação, em nenhum momento aduziram que o seu teor não é aquele que os levou a assiná-lo.

10. Logo, não há que se falar em ocorrência de simulação, porquanto não restou demonstrada a indigitada coação/ameaça/erro que pudesse dar ensejo à anulabilidade da cédula de crédito bancária que embasa a ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
LINEU COAN E OUTROS
e o segundo (Adesivo) pela
AGROCONTATO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 0001404-72.2015.8.11.0101, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 2.000,00 (dois) mil reais. Todavia, tal condenação fica suspensa por fazerem jus aos benefícios da Justiça Gratuita (ID 147568837 - Pág. 88/89 - fls. 291/292).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, uma vez que o processo comporta dilação probatória, a fim de que averigue o descumprimento contratual por parte da embargada/apelada, consistente na falta de entrega dos insumos agrícolas em sua integralidade

Alegam que, a única forma de provar o alegado seria através da exibição de documentos, mediante a entrega de todas as notas fiscais emitidas em favor dos apelantes no período, e após, que fosse promovido uma perícia contábil em tais documentos, para restara comprovado a inexistência e a simulação da dívida reconhecida na confissão de dívida.

No mérito, afirmam que os apelantes Celir Coan, Cirin Coan e Lineu Coan são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução, diante da ilegalidade e incompatibilidade do aval em contratos.

Sustentam que, a regra aplicável em nosso ordenamento jurídico de que o contrato de fiança, por ser benéfico, gratuito e unilateral, há de emprestar uma interpretação restritiva, ou seja, deve limitar-se o sentido da norma contratual, não obstante a amplitude de sua expressão literal. Ou seja, aplica-se tão somente ao que foi pactuado, em total respeito ao art. 819 do CC.

Mencionam que, mesmo que fosse se cogitar da responsabilidade solidaria dos apelantes, a mesma só seria possível, por intermédio de uma análise probatória, o que descaracterizaria a certeza e exigibilidade do título.

Defendem que, ao promover o endosso da CPR n. 007/2014 deixou de ser o portador dos direitos intrínsecos ao título, passando para a empresa Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda., de modo que permitir a cobrança da confissão de divida apresentado pela embargada, traz uma enorme insegurança jurídica ao caso, pois, nada impede, amanhã ou depois, que a referida CPR seja executada contra os embargantes, que não poderão opor os fatos aqui alegados, diante da autonomia e abstração que caracteriza a CPR.

Enfatizam que, o crédito declarado na confissão de dívida inexiste, pois conforme comprovação das notas fiscais em anexo, os embargantes entregaram ao embargado o total de 1.229.615 Kg de soja, fora as 1.000,00 sacas de soja de 60 Kg, entregues recentemente e confessado pelo embargado, razão pela qual a declaração de crédito confessado no título executivo extrajudicial da execução, é afirmação inexistente, portanto, nula de pleno direito nos termos do art. 167, inciso II, do CC (ID 147568837 - Pág. 93/103 - fls. 296/306).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 147568837 - Pág. 109/126 - fls. 312/ 329).

Por sua vez, a embargada apresentou recurso adesivo, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios (ID 147568837 - Pág. 127/141 - fls. 330/344).

Embora intimados, os embargantes/apelados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, conforme certificado nos autos (ID 148822767).

Intimada para recolher o preparo recursal, a embargada pugnou pela desistência do apelo (ID 151718162 – fls. 360/361).

A rigor do artigo 998 do Código de Processo Civil, é lícito ao recorrente, até o início do julgamento, desistir do recurso interposto, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsorte.

Diante disso, por se tratar de ato de disposição da parte desistente, unilateral, irretratável e de efeitos imediatos, necessária se faz a homologação da sua desistência.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência nos moldes do artigo 998 do CPC, com o que,
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, por se tratar de julgamento de apenas um recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que a preliminar arguida pelos embargantes confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

O recurso de apelação em análise beira à falta de dialeticidade.

Isso porque, a Sentenciante foi enfática em destacar que, no tocante à ilegitimidade passiva dos avalistas Cirin, Lineu e Celir,
“impõe-se reconhecer que a garantia prestada pelos Embargantes, uma vez se tratando de contrato regulado pelo direito comum, foi da espécie fiança, e não de aval, e que o ‘nomen iuris’ utilizado no termo de contrato em nada altera a natureza jurídica da garantia prestada
”. De maneira que não havia como reconhecer a nulidade da fiança prestada, seja porque não há nos autos comprovação do regime de bens dos fiadores, seja porque os cônjuges não intervieram no feito, pleiteando por tal nulidade.

Quanto ao mérito, entendeu que houve novação da dívida, eis que o valor instruído na confissão de dívida refere-se a outros débitos que os Embargantes tinham com ela, corroborado pelo fato de que a CPR foi vinculada à safra 2013/2014 e a confissão de dívida refere-se à safrinha 2013, safra 2013/2014 e safrinha 2014. Ou seja, o objeto desta última é mais amplo que àquela. Ademais, o vencimento da CPR era em 28/02/2014 a 30/03/2014 e o instrumento particular de confissão de dívida foi firmado em 03/07/2014, ou seja, posterior ao vencimento da CPR. Ao final, concluiu que os embargantes, ora apelantes, possuíam um saldo devedor com a embargada, ora apelada, razão pela qual esta se viu obrigada a buscar a tutela jurisdicional a fim de reaver seu crédito, ajuizando o processo de execução.

No entanto, ao apresentarem suas razões recursais os embargantes/apelante apenas repisaram os argumentos anteriormente lançados nos autos, afirmando de forma genérica a ilegalidade e incompatibilidade do aval em contratos e que o Termo de Confissão de Dívida trata-se de simulação, uma vez que diz respeito à dívida representada pela CPR no. 007/2014.

Nesse contexto, tem-se que os embargantes/apelantes não conseguiram infirmar a conclusão a que chegou a Sentenciante.

Com efeito, conforme bem pontuou a Sentenciante, ainda que o termo de confissão de dívida não seja título de crédito, razão pela qual não comporta aval, no caso, infere-se que o nome jurídico no termo de contrato em nada altera a natureza jurídica da garantia prestada, o que impõe reconhecer que a garantia prestada pelos embargantes, ora apelantes, foi da espécie fiança, e não de aval.

E, em que pese restar sumulado (Súmula n. 332) que a fiança prestada sem a outorga do cônjuge é nula de pleno direito, invalidando a fiança por inteiro, o artigo 1647, III, do Código Civil traz uma exceção ao caso, na qual será desnecessária a anuência do outro cônjuge se o regime de bens for o da separação absoluta.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende ainda que o cônjuge que concedeu a garantia fidejussória sem a outorga uxória não pode arguir sua invalidade, permitindo apenas ao outro cônjuge que a suscite, nos termos do artigo 1.650 do Código Civil.

Assim, no caso, não há como reconhecer a nulidade da fiança prestada, a uma porque não há nos autos comprovação do regime de bens dos fiadores; e a duas, porque os cônjuges não intervieram no feito, pleiteando por tal nulidade.

Nesse contexto, a sentença é irrepreensível por reconhecer a legitimidade dos embargantes no processo executivo.

Por sua vez, a dilação probatória requerida (exibição de documentos, mediante a entrega de todas as notas fiscais emitidas em favor dos apelantes, e após, perícia contábil em tais documentos) não tem o condão de infirmar a validade da indigitada Confissão de Dívida, que só seria afastada caso comprovada a alegada simulação, o que também não ocorreu, não havendo que se falar , portanto, em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ora, se a Sentenciante entendeu pela novação da dívida e os embargantes quanto a esse fundamento não se insurgiram, é forçoso reconhecer a impossibilidade da revisão dos títulos de crédito anteriores, já que as obrigações por eles representadas foram extintas, mediante a novação pactuada, dando origem à nova obrigação, desta feita representada pelo Termo de Confissão de Dívida executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse norte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1407104 MG 2013/0329773-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015).

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - MÉRITO - REVISÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA- ORIGEM DO DÉBITO - NOVAÇÃO - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 286 E 300 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o Banco Bamerindus do Brasil, ora apelado, esteja em liquidação extrajudicial, mantém sua personalidade jurídica e é o credor do título executado, o que evidencia sua legitimidade ativa para figurar na lide, máxime se devidamente representado processualmente seja nos presentes Embargos como na demanda Executiva. De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, tem assinalado que, ocorrendo nova pactuação da dívida bancária com o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, não se mostra cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito que resultou na Confissão da Dívida.
(TJMT - N.U 0009255-95.2008.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

Esse entendimento também é perfilhado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, COM SEUS ENCARGOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.
Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores
. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo. [...].
(N.U 1010360-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Ademais, como cediço, as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato, mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, senão vejamos:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Sobre o tema, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico.”
(in Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a edição – 2003. p. 238).

No caso, embora os embargantes/apelantes aleguem superficialmente que assinaram o instrumento particular de confissão de dívida por meio de erro/simulação, em nenhum momento aduziram que o seu teor não é aquele que os levou a assiná-lo.

Outrossim, não há que se falar em ocorrência de simulação, porquanto não restou demonstrada a indigitada coação/ameaça/erro que pudesse dar ensejo à anulabilidade da cédula de crédito bancária que embasa a ação de execução..

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte embargante a sua comprovação, porque ele não se presume, ônus do qual não se desincumbiram.

Em sendo assim, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do contrato em questão, bem como considerando não se tratarem os embargantes/apelantes de pessoas inexperientes no ramo negocial, não há como impelir ao Termo de Confissão de Dívida que embasa o feito executivo qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígido referido título.

Nesse sentido, não conseguindo os apelantes infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, tem-se que o ato sentencial de improcedência do pedido inicial deve ser mantido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §11o, do art. 85, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023